Tribunal: TJMT
Processo: 1034702-37.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-17
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034702-37.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NEUZA DE JESUS VIEIRA - CPF: 869.756.681-91 (RECORRENTE), JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1034702-37.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Município de Cuiabá

Recorrido(s):

Neuza de Jesus Vieira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de fevereiro de 2023.

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.

CONTRATAÇÃO QUE NÃO EXTRAPOLOU O PRAZO MÁXIMO PREVISTO NA LEI MUNICIPAL. PROCESSOS SELETIVOS DIVERSOS. FÉRIAS PROPORCIONAIS DEVIDA. ARTIGO 10 DA LEI MUNICIPAL N. 4.424/2003. RECURSO IMPROVIDO.

Não há ilegalidade no contrato temporário que não extrapolou o prazo máximo previsto em Lei, com a interrupção do contrato originário e a celebração de novas contratações decorrentes da aprovação da autora em processos seletivos diversos.

Nos termos do disposto no artigo 10 da Lei Municipal n. 4.424/2003, o servidor contratado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito do município faz jus ao recebimento de férias remuneradas e terço constitucional.

“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional,
salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário,
ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.” (TEMA 551 STF)

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, JULGAM-SE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para CONDENAR o requerido a pagar o valor correspondente a férias e terço constitucional à requerente, nos períodos de
19/02/2018 a 21/12/2018
e
14/02/2019 a 19/12/2019
, observado o teto do juizado, acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, desde a citação; e correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data que deveriam ter sido adimplidos; e, de consequência, EXTINGUE-SE o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.”.

Inicialmente deve ser observado que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do Ministério Público.

No presente caso, a Reclamante, ora Recorrida, alega que manteve vínculo com o Município de Cuiabá, na modalidade de contrato temporário, na Secretaria de Educação, no cargo de Professora, durante os anos de 2018 e 2019. Ao final, requer o recebimento de férias e 1/3 constitucional referente aos períodos trabalhados.

O Município Recorrente requer a reforma da sentença, ao argumento de que a parte requerente não faz jus às verbas rescisórias, mesmo que se reconheça a nulidade dos contratos em questão, não tendo nada a receber do Município de Cuiabá.

É cediço que, os contratos temporários possuem regramento próprio por se constituírem forma excepcional de contratação para prestação de serviço público.

Os casos de contratação de natureza temporária deverão ocorrer por tempo determinado, com fundamento no excepcional interesse público, cuja contratação integrará o regime jurídico administrativo especial, tendo em vista sua caracterização precária e diversa da contratação por meio de concurso público ou estatutário.

O art. 37, IX, CF, previu a necessidade de edição lei. A respeito da contratação por tempo determinado pelo Município de Cuiabá, eis o que dispõe os artigos 2º, incisos III e artigo 4º, inciso III, da Lei Municipal nº 4.424/2003,
in verbis:

Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito do município:

I - assistência e situações de calamidade pública;

II - combate a surtos endêmicos;

III - admissão de professor substituto e professor visitante;

IV - qualquer atividade que necessita ser assegurada pelo Poder Público:

- limpeza pública;

- construções públicas;

- serviços na área de Saúde;

- atividades administrativas inerentes a manutenção dos serviços públicos nas secretarias municipais;

- atender programas sociais desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Bem Estar Social;

VI - atender programas firmados mediante convênios ou outros instrumentos congêneres com o Governo Federal, Estadual e iniciativa privada com repercussão social de aplicação no âmbito municipal;

Art. 4º As contratações serão feitas por tempo determinado, podendo
ser prorrogado por mais vez pelo mesmo período
, observados os seguintes prazos máximos:

I – até doze meses, no caso dos incisos I e II do art. 2º;

II– até dezoito meses, no caso do inciso III, do art. 2°.

(Nova redação dada pela Lei nº 5.172 de 30/12/2008, publicada na Gazeta Municipal nº 942 de 27/02/2009)

III – até 4 (quatro) anos, nos casos dos incisos IV, V e VI do art. 2º.” (Nova redação dada pela Lei nº 5.917, de 02 de março de 2015, publicado no Diário Oficial Eletrônico do TCE nº 578 de 04/03/2015)

Entretanto, em que pese à autora alegar que houve a extrapolação do prazo previsto na legislação municipal, observo que não houve renovação sucessiva do contrato temporário, mas sim celebração de diversos contratos em razão da aprovação da autora em processos seletivos diversos, sendo a autora contratada conforme a sua classificação nos processos seletivos seguintes, conforme informações contidas em seu holerite, entre elas a seguinte:

“Professor

- SME - PROCESSO SELETIVO 2018”

Desta forma, verifico que os contratos temporários da autora não extrapolaram o prazo máximo previsto na Lei Municipal nº 4.424/2003.

Deste modo, não há ilegalidade no contrato temporário de trabalho celebrado pela autora junto ao Município, em face da interrupção da contratação depois de finalizado o prazo e a celebração de novas contratações decorrentes da aprovação da autora em processos seletivos diversos.

Registro ainda que o excelso Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada em 22.05.2020, no julgamento do
RE 1.066.677
/MG, analisado sob a sistemática de repercussão geral,
TEMA 551
, negou provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese: "
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional
,

salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário
, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações",
nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos a Ministra Rosa Weber na fixação da tese, e os Ministros Marco Aurélio (Relator) e Luiz Fux, e os Ministros Cármen Lúcia e Celso de Mello (art. 2º, § 3º, da Resolução nº 642, de 14 de junho de 2019), que proviam o extraordinário fixando tese diversa. Plenário, Sessão Virtual de 15.5.2020 a 21.5.2020.

Assim, em relação ao pagamento de férias e do terço constitucional, eis o que dispõe o artigo 10 da Lei Municipal nº 4.424/2003:

“Art. 10 Os contratados nos termos desta lei perceberão férias remuneradas inclusive 1/3 de abono, décimo terceiro e vale transporte, se o contrato estiver na faixa salarial beneficiada por Ato Normativo.”

Desta forma, diante da validade da contratação, a autora faz jus ao pagamento das férias vencidas, acrescidas do 1/3 constitucional de férias,
proporcionais ao período trabalhado em cada ano
.

Outrossim, diante da tese fixada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do TEMA 905 STJ, como a condenação imposta à Fazenda Pública é de natureza judicial referente a servidores e empregados públicos, se sujeita à incidência do IPCA-E, a partir da data em que deveriam ter sido pagos, para fins de correção monetária, e juros de mora, pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09, por se tratar de relação jurídica não tributária.

Ante o exposto
, conheço do recurso, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. O Recorrente arcará com os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2023